Tribunal: STF
Processo: RE 218370
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA.



    Se a decisão embargada concluiu que a controvérsia constante dos autos se refere a matéria infraconstitucional, situação que impede o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 636 do STF), não poderia mesmo emitir juízos sobre o mérito das alegações da parte, que dizem respeito à matéria de fundo. Não há que se falar, portanto, em omissão e contradição.



    Tratando-se de segundos embargos de declaração com os mesmos fundamentos dos primeiros aclaratórios, deve ser aplicada multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Embargos de declaração rejeitados.